Tribunal: TJSP
Processo: 1012270-80.2015.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1012270-80.2015.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que são
embargantes MARIO ANTONIO GUERINO (JUSTIÇA GRATUITA), COSTA
SUL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA e RENATO BATAGLIA
THEODORO, é embargada BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29224
EDEC.No: 1012270-80.2015.8.26.0562/50000
COMARCA: SANTOS
EBTE. : COSTA SUL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.,
MARIO ANTONIO GUERINO e RENATA BATAGLIA
THEODORO
EBDO. : BANCO SAFRA S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do
Código de Processo Civil Embargos rejeitados.
Os embargantes afirmam que o acórdão de fls.
1673/1681 é omisso quando entende que a prova pericial
estaria limitada à realização de dois cálculos, pois a
finalidade da prova pericial é a verificação do montante
devido considerando-se os valores já quitados e os
contratos substituídos, bem como a demonstração da
apropriação pelo embargado de recursos subtraídos de
suas contas durante o tramite da ação de execução.
Alegam que os embargos à execução são o meio
processual próprio para a análise do argumento de que
“depois do ajuizamento da execução, a instituição financeira
continuou
retirando
elevadas
quantias
de
suas
contas
bancárias, sem abatê-las dos montantes exigidos em execução”,
de modo que deve ser esclarecida a razão pela qual o
acórdão entendeu que as alegações de apropriação de
montantes após o ajuizamento da execução “fogem do
objeto da ação de execução”, sob pena de se infringir o
disposto nos arts. 5o, LV, e 93, IX, da Constituição
Federal, 7o, 369, 373, incido II, 489, §1o, III, e IV, e
917, incisos I, III e VI e do Código de Processo Civil.
Aduzem que o aresto é obscuro quando invoca
suposto pedido de “modificação das cláusulas do contrato” que não foi por eles formulado, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
justificar a possibilidade de julgamento antecipado da
lide, em infração ao disposto do art. 489, §1o, III, e
IV, do Código de Processo Civil.
Asseveram que foi comprovada a existência de
vício nos cálculos apresentados, motivo pelo qual o
acórdão deve esclarecer em que medida os cálculos
apresentados são suficientes para confirmar a liquidez
do título executado, sob pena de violação dos arts. 786,
798, inciso I, alínea 'b', do Código de Processo Civil e
28, §2o, da Lei no. 10.931/2004.
Sustentam que o aresto é omisso e obscuro ao
não identificar as razões pelas quais deixou de apreciar
os argumentos de que havia excesso de execução por conta
da cobrança de valores indevidos a título de IOF, bem
como em montante superior à alíquota máxima permitida,
conforme laudo contábil por eles produzido, o qual é
específico e demonstra claramente a existência de
excesso de execução.
Afirmam que durante o tramite da execução, o
embargado se apropriou de diversas quantias creditadas
em conta da coembargante Costa Sul, razão pela qual
requerem que seja sanada a omissão no sentido de que se
esclareça em que medida os cálculos apresentados no
laudo técnico acostado às fls. 41/54 não confirmam o
excesso de execução, sob pena de infração ao disposto
nos arts. 371 e 489, §1o, III, e IV, ambos do Código de
Processo Civil.
Entendem que o acórdão, ao reconhecer que, de
fato, não houve a apreciação pelo juízo de origem da
alegação de excesso de execução e do pedido de extinção
do
feito
executivo
por
ausência
de
documentos
essenciais, e julgar de plano o mérito em 2a instância é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
omisso, pois não identificou que a matéria sub judice
não
envolve
apenas
matéria
de
direito,
porquanto
pendente produção de prova pericial, bem como que há
pedido expresso na apelação de devolução da matéria para
julgamento em primeira instância.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhida.
Registre-se,
“prima
facie”,
que,
segundo
disposição expressamente contida no Código de Processo
Civil, são cabíveis embargos de declaração somente
quando há obscuridade ou contradição na sentença ou no
acórdão, ou na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual
deveria se pronunciar o Juiz ou o Tribunal (artigo
1.022, I e II, do CPC).
Todavia, no caso em tela, diante do argumentado
pelos embargantes, não se constatam quaisquer dos
defeitos
acima
mencionados,
estando
as
suas
irresignações ligadas ao resultado da decisão e não
especificamente
a
alguma
omissão,
contradição
ou
obscuridade, de modo que inexiste motivo para haver
pronunciamento de integração.
Na
verdade,
independentemente
do
enfoque
trazido ao debate pelos embargantes, o certo é que eles
pretendem rediscutir matéria já analisada nos autos.
E
a
rediscussão
da matéria, no caso, é
incabível, pois, conforme ensina Pontes de Miranda, nos
embargos de declaração “não se pede que se redecida; pede-
se que se reexprima” (RJTJESP 87/324), sendo que o Colendo
Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “os embargos
declaratórios são apelos de integração, não de substituição”
(STJ, 1a Turma, RESP no 15.774-0, São Paulo).
Insta salientar, outrossim, que os embargos de
declaração não são o meio idôneo para debates, revisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de tese jurídica a ser aplicada ao caso ou discussão
acerca da convicção expressada pelo julgador.
Diante dessas considerações, tendo em vista que
o acórdão não encerra nenhum defeito previsto pelo art.
1.022 do Código de Processo Civil, fica mantido tal como
lançado.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
presentes
embargos de declaração.
PAULO PASTORE FILHO
Relator